Tribunal: TJDFT
Processo: 0753394-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753394-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDAIR DA SILVA VALENCA AGRAVADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Vandair da Silva Valença em face da decisão que, no curso da ação de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Residencial Paranoá Parque -, acolhera parcialmente a impugnação que veiculara apenas para reconhecer a litispendência, determinando a extinção da ação de execução de título extrajudicial que transitava no bojo do processo no 0700613-46.2024.8.07.0008, mantendo a tramitação da executiva da qual emergira o provimento arrostado, a qual fora distribuída anteriormente, e, por conseguinte, mantivera as penhoras consumadas no trânsito deste executivo, quais sejam, o bloqueio de R$500,00 (quinhentos reais), via Sisbajud, e a penhora sobre o veículo Chevrolet/Classic, placa JIX3641, via Renajud. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não restara comprovada a indispensabilidade do veículo para o exercício da profissão do devedor, se justificando a manutenção da constrição para a garantia da dívida, pontuara, ainda, o douto magistrado, que, diante do reconhecimento da litispendência, impassível se falar em duplicidade de constrições, já que o outro processo fora extinto. Almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão das constrições preservadas, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado, reconhecendo a impenhorabilidade do veículo objeto dos autos e do valor bloqueado via Sisbajud, determinando-se o imediato levantamento das referidas constrições. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que a decisão que mantivera a penhora do automotor de sua titularidade padece de lastro legal, à medida que labora o agravante como pintor, de forma autônoma e com renda modesta, e utiliza o automotor para transportar os materiais e equipamentos de trabalho, tais quais tintas, ferramentas, escadas e andaimes, ensejando a certeza de que o veículo constritado constitui instrumento de trabalho. Assinalara, ainda, que o veículo é utilizado para o seu deslocamento até os diversos locais onde os serviços são prestados, não constituindo bem de conforto ou de luxo, mas sim instrumento indispensável para o exercício de sua profissão e, consequentemente, para a sua geração de renda. Acrescera que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso V, do estatuto processual vigente, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão são absolutamente impenhoráveis, não tendo o legislador contemplado nenhuma ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que o afligem. Afirmara, ademais, que, ao exigir a apresentação de provas robustas da indispensabilidade do veículo, a decisão agravada impusera ônus probatório excessivo e desproporcional ao agravante, desconsiderando sua realidade socioeconômica, sobretudo pois o perfil profissional de pintor autônomo já evidencia a necessidade do meio de transporte para a execução de suas atividades. Asseverara que a manutenção da penhora do veículo afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da execução menor agravosa, visto que impede o acesso a seu único meio de trabalho, comprometendo sua subsistência e inviabilizado a satisfação do crédito executado. Noutra senda, no tocante ao bloqueio de R$500,00 (quinhentos reais) via Sisbajud, reafirmara que é pintor autônomo, auferindo cerca de 1 (um) salário-mínimo por mês, de forma que o bloqueio do montante assinalado representa parcela expressiva de sua renda mensal, indispensável para sua subsistência. Nessa toada, aduzira que o art. 833, incisos IV e X, do CPC resguarda a impenhorabilidade das verbas necessárias ao sustento do devedor, destacando que, ainda que o valor constrito não corresponda diretamente ao seu salário, trata-se de quantia proveniente do trabalho autônomo do agravante, cuja natureza alimentar ressoa patente. Acrescera que a relativização das regras de impenhorabilidade apenas ocorre em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto, ressaindo imperiosa a liberação imediata do valor bloqueado. Defendera a necessidade de reavaliação das medidas constritivas determinadas, com a adoção de alternativas menos gravosas e compatíveis com a realidade socioeconômica do agravante, em atenção ao princípio da menor onerosidade da execução, uma vez que as constrições determinadas impedem que o executado continue exercendo sua atividade laboral e gere renda para quitar sua dívida. Realçara que, evidenciada a insubsistência das constrições efetuadas, deve, inclusive, ser agregado efeito suspensivo ao agravo até que seja definitivamente resolvido, liberando-se a penhora que incidira sobre seu automóvel e sobre o valor bloqueado, como forma, inclusive, de ser prevenido que lhe advenha prejuízos de improvável reparação ante a natureza dos bens penhorados, resguardando-se a eficácia do provimento recursal que persegue. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Vandair da Silva Valença em face da decisão que, no curso da ação de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Residencial Paranoá Parque -, acolhera parcialmente a impugnação que veiculara apenas para reconhecer a litispendência, determinando a extinção da ação de execução de título extrajudicial que transitava no bojo do processo no 0700613-46.2024.8.07.0008, mantendo a tramitação da executiva da qual emergira o provimento arrostado, a qual fora distribuída anteriormente, e, por conseguinte, mantivera as penhoras consumadas no trânsito deste executivo, quais sejam, o bloqueio de R$500,00 (quinhentos reais), via Sisbajud, e a penhora sobre o veículo Chevrolet/Classic, placa JIX3641, via Renajud. Almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão das constrições preservadas, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado, reconhecendo a impenhorabilidade do veículo objeto da penhora e do valor bloqueado via Sisbajud, determinando-se o imediato levantamento das referidas constrições. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação à penhora que formulara o agravante, mantendo a penhora do veículo automotor de sua titularidade e do montante localizado em conta de sua titularidade, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, e cuja realização é perseguida pelo agravado através da execução de título extrajudicial que maneja. Alinhados esses parâmetros e pontuado o objeto do agravo, passo a apreciar o pedido de liminar. De acordo com o reportado, afere-se que o agravante formulara pretensão reformatória almejando a desconstituição das penhoras efetivadas no curso do executivo que é promovido em seu desfavor, que recaíram sobre veículo de sua propriedade e sobre o montante de R$500,00 (quinhentos reais), bloqueado via Sisbajud, com fulcro na alegação de que são impenhoráveis nos termos do art. 833, incisos IV, V e X, do CPC, anotando que se trata de veículo utilizado como instrumento de trabalho e de quantia necessária ao seu sustento, que, a despeito não corresponder diretamente ao seu salário, é proveniente de seu trabalho como autônomo e possui natureza alimentar. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e §2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o que o executado aufira em montante superior a 50 salários-mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas e, ademais, quando aferido que a penhora de parte do que percebe o obrigado não afetará sua subsistência com dignidade. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Alinhavadas essas premissas, estabelecido que ao agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado ostenta natureza alimentar por ser proveniente do trabalho autônomo que exerce ou era mantido em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que o agravante cingira-se a alegar que o bloqueado encerraria verba de natureza alimentar, pois derivada de quantia proveniente de seu trabalho como autônomo, não tendo, contudo, evidenciado o arguido, limitando-se a colacionar extrato de movimentação bancária[1], sem discriminar os valores percebidos, não demonstrando que foram percebidos como pagamento de serviços realizados, o que, contrariamente ao arguido, não comprova a gênese do valor bloqueado. Com efeito, em tendo sido a penhora cuja desconstituição é perseguida efetivada pela via eletrônica, pois consumada mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio Sisbajud, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade do devedor e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado que o importe constrito traduz sua única fonte de subsistência, revestindo-se, pois, de caráter alimentar e tornando-se intangível, ficara imputado ao executado o ônus de comprovar o que aventara, de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, in verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ......................................................................................... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Nessa toada de assimilação, sobeja que o agravante não evidenciara a natureza do importe bloqueado, tampouco que a constrição irá afetar o necessário à sua subsistência de forma digna, deixando de lastrear suas alegações com elementos probatórios, daí defluindo que a penhora recaíra possivelmente sobre patrimônio disponível. Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários ou rendas auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Sob essa realidade, patenteado que o agravante não evidenciara que o ativo bloqueado é sua única fonte de disponibilidade implicando a apreensão de que sua expropriação afetará sua subsistência, não se desincumbira do ônus que estava reservado de positivar a impenhorabilidade das verbas penhoradas (CPC, art. 854, §3o, I). Deve ser registrado que o agravante é o principal interessado na desconstituição da penhora, razão pela qual a ele está debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas e evidenciar que são acobertadas pela impenhorabilidade legalmente pontuada. Ausente comprovação, conforme assinalado, do aduzido, a pretensão desconstitutiva restara carente dos fatos invocados como sustentação do formulado. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possuinatureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, ‘é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo’ (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, segundo defendera o agravante, a penhora que alcançara o automóvel da sua propriedade afigura-se ilegítima, tendo em vista tratar-se de instrumento necessário ao exercício das atividades profissionais, pois trabalha como pintor autônomo, sendo, portanto, impenhorável. Consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso V, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, não prescrevendo nenhuma ressalva apta a viabilizar a constrição de instrumento de trabalho do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo não deixa margem de dúvida para que seja relativizada, desconsiderada ou mitigada, traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar os instrumentos do labor de constrição judicial. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 – São impenhoráveis: .................................................................................. V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.” Do estampado em aludido dispositivo deriva a irreversível constatação de que o bem móvel necessário ao labor do devedor é impassível de ser penhorado. Deflui do nele esculpido, ainda, a certeza de que, em não contemplando nenhuma ressalva a esse regramento, dele não é passível se extrair exceção além daquela que expressamente prescreve ao véu que resguarda os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, tornando-os intangíveis, ainda que qualificada a inadimplência do obreiro e sua renitência em não satisfazer os débitos que legitimamente restaram consolidados em seu desfavor. Alinhadas essas premissas, afere-se, então, que a ilustrada decisão arrostada, tendo indeferido a pretensão formulada pelo agravante de liberar o veículo que utiliza diariamente em seus deslocamentos, a despeito da sua profissão, afigura-se, ao menos nessa análise perfunctória, escorreita. É que, conforme pontuado, o almejado pelo legislador fora resguardar os instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão com o véu da intangibilidade, tornando-os impassíveis de expropriação como forma de não privar o executado do necessário à realização de suas necessidades materiais, preservando-lhe a dignidade. Na hipótese, contudo, o automotor, conquanto facilite ao agravante o exercício de sua profissão, a toda evidência, não traduz instrumento indispensável ou imprescindível à realização do trabalho de pintor. Note-se que para o desenvolvimento do ofício de pintor não se mostra necessária e indispensável a utilização do automóvel, circunstância que obsta o reconhecimento da impenhorabilidade almejada. O veículo, sob essa realidade, encerra simples facilidade de locomoção e de transporte dos materiais que utiliza, mas não é passível de ser qualificado como instrumento de trabalho ou insumo necessário ao desenvolvimento das atividades laborativas do executado. Há que ser registrado que ressoa impassível a ilação no sentido de que a ausência do veículo ensejará dificuldades ao agravante, mas não inviabilizará o exercício de sua atividade laboral como pintor. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENS MÓVEIS. REGRA GERAL DA PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que a penhorabilidade constitui regra geral aplicável aos bens de forma geral, de forma a viabilizar a satisfação compulsória do direito do credor. 2.O inciso V, do artigo 833, do CPC demonstra a preocupação do legislador em garantir um mínimo necessário à sobrevivência do devedor, preservando os meios pelos quais obtém o seu sustento, sendo exceção à regra. 3. A executada/agravante não demonstrou que o veículo, ora penhorado, é necessário para o desempenho de suas atividades laborais causando qualquer prejudicialidade em seu sustento ou de seus familiares. Ademais, a própria parte recorrente, ao apresentar impugnação à penhora, informa que o veículo é utilizado para complementar sua renda, ou seja, a atividade de venda não é a única ocupação de subsistência da executada/agravante. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão no 11193345, 07111206620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISTEMA RENAJUD. VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO COMPROVADAS. ART. 833, V, DO CPC. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO AUTOMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É requisito indispensável para caracterizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, V do CPC a demonstração de que o impugnante não possui qualquer outro meio para exercer suas atividades. 2. O agravante aduziu a necessidade do veículo para o desenvolvimento e execução do trabalho aos seus associados, no entanto de forma genérica, sequer, especificando quais seriam tais serviços, não restando demonstrada que a ausência do veículo em tela impossibilitará o exercício de suas atividades. 3. Dessa forma, a mera alegação de que o veículo penhorado é indispensável para o desempenho de sua atividade, não é suficiente para determinar a exclusão da penhora sobre o bem. É possível constatar que a ausência do veículo imporá dificuldades ao agravante, mas certamente não inviabilizará o exercício de sua atividade. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (Acórdão no 1158485, 07157787020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. BENS IMPRESCINDÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil deve se restringir às hipóteses em que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho do devedor. 2. Diante da ausência de comprovação de que os veículos são indispensáveis para o desempenho da função laborativa do devedor, não há como reconhecer a impenhorabilidade dos referidos bens. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1109557, 07049779520188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no PJe: 26/07/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL ANTE DECISÃO DO JUZ FALIMENTAR - EXCEÇÃO DA LEI 11.105/2005 - DECISÃO MANTIDA. 01. Para que o veículo penhorado seja considerado impenhorável, com amparo no art. 833, inciso IV, CPC, deve haver prova de que é utilizado como instrumento de trabalho pelo devedor, como é o caso de taxistas, representantes comerciais e outros. O pleito não veio acompanhado de prova de que o veículo é o único e insubstituível meio de exercício de seu trabalho; aliás, nesse sentido não há qualquer tipo de prova. O2. O crédito originado de contrato de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, por expressa previsão insculpida no § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/05. 03. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1049925, 07111463520178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 02/10/2017) Estabelecidos esses parâmetros, afere-se que a pretensão formulada pelo agravante carece de plausibilidade jurídica apta ao acolhimento da pretensão recursal deduzida, resplandecendo inexorável que as penhoras preservadas pela decisão guerreada afiguram-se cabíveis e legítimas, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume no aspecto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Documento de ID 181232413 (fls. 89/91) – ação principal.